Tribunal: TJMT
Processo: 1033234-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033234-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCAS GUTH BRAGA DIAS - CPF: 143.574.807-79 (ADVOGADO), ALFREDO ANTONIO THEODORO - CPF: 201.572.398-61 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MARTINS MOURA - CPF: 016.672.537-43 (ADVOGADO), ARCHETTI MAGLIO E CALIXTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 07.851.490/0001-89 (EMBARGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 03.544.961/0001-55 (EMBARGADO), ALNOR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.267.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORENO - CPF: 306.124.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), GUILHERME PAIVA CORREA DA SILVA - CPF: 352.784.178-46 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ALEGA
DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃ
O. VÍCIOS INEXISTENTES.
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC
.
NÃO CABIMENTO
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de A
córdão que
desproveu
Agravo de Instrumento interposto
com o intuito de reformar
decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e indeferiu o reconhecimento de nulidade da sentença extintiva proferida nos autos originários. O Embargante sustenta omissões e contradições relativas à validade da renúncia ao mandato, ausência de intimação de patronos remanescentes, regularidade das comunicações processuais, fixação do valor da causa, honorários sucumbenciais e alegada incompatibilidade lógica dos fundamentos adotados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o
Acórdão é omisso e contraditório
nos termos do art. 1.022 do CPC e se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgado, a Câmara
apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no Agravo de Instrumento.

4.
A conclusão quanto à validade da renúncia ao mandato, com extensão aos substabelecidos, constitui interpretação jurídica expressamente adotada pelo Colegiado, não configurando vício do julgado.

5.
Reconhecida a cessação da representação processual, fica afastada a alegada nulidade por ausência de intimação de patronos remanescentes.

6.
A validade da comunicação da renúncia recebida por terceiro e da intimação postal recusada foi expressamente reconhecida
.

7.
O valor da causa foi mantido com base na atribuição realizada pelo próprio Agravante e na
inexistência
de prova idônea que justificasse sua alteração.

8.
O arbitramento dos honorários por equidade foi corretamente afastado, à luz do Tema 1.076 do STJ, diante da existência de benefício econômico mensurável.

9.
Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos relativos ao valor da causa e à fixação dos honorários, pois o julgado apenas rejeitou a estimativa apresentada
e adotou
parâmetro patrimonial já estabelecido.

10.
Inexistente caráter manifestamente protelatório, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos
de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não configuram omissão ou contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, as alegações que traduzem mero inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão.
”

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1033234-02.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alferdo
Antônio Theodoro
em virtude do Acórdão de Id. 342969387 que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o julgado é contraditório e omisso.

Sustenta

contradição
sob
o fundamento de que a renúncia ao mandato apresentada por parte dos
a
dvogados
alcançou
os patronos substabelecidos remanescentes
. Afirma
que a renúncia constitui ato personalíssimo e não pode produzir efeitos em relação a advogados que não renunciaram
ou
tiveram seus poderes revogados.

Aduz que o julgado é omisso
quanto à ausência de publicação e intimação das decisões na pessoa dos patronos remanescentes, nos termos do art
igo
272, § 2º, do Código de Processo Civil
. Assevera
que tal circunstância acarreta nulidade absoluta da decisão que determinou a regularização da representação processual, da sentença de extinção e dos atos subsequentes.

Verbera que também há
contradição
no que tange
à validade da comunicação da renúncia ao mandato
. Para tanto, afirma
que
o Colegiado
considerou regular a notificação recebida por terceiro em condomínio, embora a ciência inequívoca do outorgante seja requisito essencial para a eficácia do ato, nos termos do art
igo
112 do CPC.

Sustenta, igualmente, contradição quanto à validade da intimação postal para regularização da representação processual, argumentando que, diante da recusa no recebimento,
era
necessária a intimação por oficial de justiça, nos termos do art
igo
275 do CPC.

No tocante ao valor da causa,
alega
que
o Colegiado
incorreu em contradição ao manter a fixação com base no valor patrimonial do imóvel, embora se trate de Ação Possessória, cujo proveito econômico
é
incerto
.

Insiste que
a quantia
deve
ser estimada, inclusive mediante critérios relacionados ao arrendamento rural
e pugna pela
manifestação expressa acerca da interpretação do art
igo
292, inciso IV, do CPC quanto à definição do valor da causa em demandas possessórias.

A
rgumenta
, também, contradição
porque a Câmara afastou
o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, sustentando que, diante da natureza possessória da demanda e da incerteza do proveito econômico,
aplica-se
o art
igo
85, § 8º, do CPC.

Por fim, aponta
incompatibilidade lógica interna no acórdão, ao considerar inexistente base objetiva para mensuração econômica da causa
,
para fins de valor da causa
,
e, simultaneamente, afirmar que o benefício econômico
é
perfeitamente mensurável para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e reformar o julgado.

Manifestação das Embargadas
Archetti

Maglio
e Calixto Sociedade de Advogados

e
Fernando Correa da Silva Sociedade de Advogados
,
no Id. 346620386, em que pugnam pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026